Tribunal: TJSP
Processo: 1500157-05.2024.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000837927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500157-05.2024.8.26.0600, da Comarca de Promissão, em que é apelante HIGOR
CÉSAR DE OLIVEIRA PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por HIGOR
CÉSAR DE OLIVEIRA PIRES, a fim de reduzir a pena a 06 anos, 09 meses e
20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, mantida, no mais, a
sentença proferida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 6 de setembro de 2024.
ALEX ZILENOVSKI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-05.2024.8.26.0600 -Voto no 34624
2
VOTO No 34624 RELATOR - 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 1500157-05.2024.8.26.0600
COMARCA: PROMISSÃO
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: HIGOR CÉSAR DE OLIVEIRA PIRES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Ao relatório da r. sentença (fls. 140/147), acrescenta-se que se
trata de recurso de apelação interposto por HIGOR CÉSAR DE OLIVEIRA
PIRES, inconformado com a sentença que o condenou como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e
cinquenta) dias-multa, no mínimo legal.
A Defesa do apelante, em suas razões de recurso (fls. 161/165),
em síntese, requereu a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28
da Lei Federal no 11.343/2006.
As contrarrazões foram ofertadas (fls. 171/172).
A DD. Procuradoria de Justiça ofereceu o seu parecer (fls.
253/257).
É o relato do necessário.
Narra a denúncia que, no dia 10 de maio de 2024, por volta das
20h30min, no cruzamento da RUA ACRE com a RUA FRANCISCO DE MARTINS
ROMERA, no 1, PAINEIRAS, na cidade e comarca de Promissão, HIGOR CESAR
DE OLIVEIRA PIRES transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, cerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-05.2024.8.26.0600 -Voto no 34624
3
129 gramas de maconha, acondicionadas em nove invólucros plásticos, e 09
gramas
de
cocaína,
acondicionadas
em
09
eppendorfs,
substâncias
entorpecentes e que causam dependência, em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Não há preliminares a serem examinadas, de modo que passo à
análise do mérito.
É caso de manutenção da condenação.
Os policiais militares, em Juízo, confirmaram que, ao adentrarem à
rua, local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, visualizaram o réu com
uma sacola na mão. Disseram que o réu, ao avistar a polícia, abandonou a sacola
e saiu correndo, sendo, então, perseguido. Disseram que a sacola foi recuperada,
em cujo interior foram encontradas as drogas apreendidas.
Interrogado, em Juízo, o apelante, em síntese, negou que realizava
o tráfico, afirmado que estava no local para comprar drogas. Disse que fugiu dos
policiais, pois estava em regime semiaberto.
Como se constata, as provas são absolutamente robustas e
autorizam a manutenção da condenação.
Os policiais militares, em depoimentos seguros e firmes, disseram
que viram o momento em que o réu abandonou a sacola que trazia consigo e
saiu correndo.
Apesar da insurgência da D. Defesa, cumpre ponderar que não há
qualquer razão séria para desprestigiar as palavras dos policiais militares
ouvidos como testemunhas. Primeiro porque nada foi comprovado contra eles.
Segundo, porque suas versões são claras, serenas, harmônicas e coerentes.
Terceiro, porque não há qualquer motivo demonstrado de que tivessem
qualquer razão espúria para prejudicar o apelante, imputando-lhe, falsamente,
um crime. Quarto, porque são servidores do Estado e têm dever legal de agir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-05.2024.8.26.0600 -Voto no 34624
4
conforme os ditames da correção. Quinto, porque suas versões guardam
contornos de verossimilhança. Sexto, porque desprestigiar os depoimentos de
policiais, apenas porque são agentes do Estado ou porque efetuaram a prisão,
seria clara manifestação de preconceito profissional, que não encontra guarida
na lei ou no Direito.
Portanto, a prova é robusta e autoriza a manutenção da
condenação pelo delito de tráfico ilícito de drogas, não se podendo falar em
desclassificação, uma vez que a variedade e a quantidade de drogas apreendida
não é compatível com a condição de mero usuário.
Assim, quanto à condenação, nada mais precisa ser dito.
Passa-se, assim, à análise da pena imposta.
Na primeira fase da dosimetria, compreendo que a variedade de
drogas apreendida, no caso concreto, não autoriza a majoração da pena básica.
Entretanto, trata-se de apelante com mau antecedente, razão pela qual correta a
majoração da pena de 1/6 (um sexto), alcançando a reprimenda 05 anos e 10
meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o réu é reincidente
específico, razão pela qual foi correta a majoração da pena de mais 1/6 (um
sexto), alcançando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680
dias-multa, que fica definitiva.
Os maus antecedentes e a reincidência específica impedem a
aplicação da redutora.
Pelos mesmos motivos, o regime inicial fechado é o único
compatível no caso concreto.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por HIGOR CÉSAR DE OLIVEIRA PIRES, a fim de reduzir a pena a 06
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, mantida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-05.2024.8.26.0600 -Voto no 34624
5
no mais, a sentença proferida.
ALEX ZILENOVSKI Relator